Tribunal: TJSP
Processo: 1000770-44.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000770-44.2015.8.26.0068, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante TEFISA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada RENATA RODRIGUES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000770-44.2015.8.26.0068 -Voto no 10.429
2
Apelação Cível no 1000770-44.2015.8.26.0068
Apelante: TEFISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelado: Renata Rodrigues da Silva
Comarca:Taboão da Serra
Juiz 1o Grau: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
Voto no 10.429
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais e materiais e com nulidade de cláusulas
contratuais – Atraso na entrega da obra – Disponibilização das
chaves apenas em 2015, um ano depois do prazo para entrega –
Atraso na obtenção de documentos pela construtora – Sentença
mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
295/301, que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os
pedidos, com o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para a) reconhecer a
mora da ré pelo período de 1o.04.2014 a 08.05.2015; b) condenar
a ré a pagar à autora indenização por lucros cessantes durante
tal período, em valor mensal equivalente a 0,5% do valor
atualizado do contrato, desde a data da assinatura, e com juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação; c) condenar a ré a
pagar à autora multa moratória de 10% do valor original do
contrato, atualizada monetariamente e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês desde o início da mora; e d) condenar a ré a
pagar à autora indenização por danos morais no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado a partir desta data e
acrescido de juros de mora de1% ao mês desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais serão rateadas entre a parte autora e a parte ré.
Além disso, a ré pagará honorários de 10% do montante
atualizado da condenação, ao passo que a autora pagará
honorários de 10% sobre o valor da sua sucumbência (diferença
entre o valor inicial pedido e o montante da efetiva
condenação). Observe-se, todavia, a gratuidade de justiça
concedida à requerente..
Apela a ré, às fls. 304/307, dizendo que não houve atraso,
tendo sido disponibilizadas as chaves dentro do prazo de tolerância, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000770-44.2015.8.26.0068 -Voto no 10.429
3
inclusive sido realizada assembleia de instituição de condomínio.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 313/328.
É o relatório.
O apelo não procede.
Apesar de alegar ter disponibilizado as chaves em
momento anterior, não apresenta a apelante nenhum documento de que
isto realmente tenha acontecido.
Desde antes do decurso do prazo, vinha ela respondendo
que tinha problemas em obter documentos essenciais para a entrega,
junto à Caixa e à CETESB, pela troca de emails.
Após notificação extrajudicial pela autora, respondeu
dizendo que não poderia entregar antes do financiamento do saldo
devedor. Porém, como se vê pela troca de emails, o saldo apenas não foi
financiado porque a construtora não forneceu os documentos necessários.
Inclusive, os últimos emails da autora sobre os documentos
da CETESB, também de responsabilidade da ré, nem foram respondidos.
Assim, reconhecida a mora da ré, mantém-se a sentença.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Considerando o trabalho adicional realizado em âmbito
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, eleva-se o patamar dos
honorários sucumbenciais devidos ao patrono da autora a 15% do valor
da condenação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator